Tribunal: STF
Processo: Rcl 80198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 0036103-76.2012.4.01.3700), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da RCL 30.459/MA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/05/2018.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário e Ministério Público da União no Estado do Maranhão (SINTRAJUFE/MA) ajuizou ação coletiva ordinária em face da União, objetivando o seguinte (Doc. 01):



    [...]



    Em síntese, a parte autora defendeu que, em razão da unicidade do regime remuneratório dos servidores do Poder Judiciário da União, o pagamento de valores distintos referentes ao beneficio do auxilio-alimentação para seus integrantes violaria o princípio da isonomia.



     O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, em sentença da qual se extrai o seguinte excerto (Doc. 02):



    [...]



    Irresignada, a União apresentou pedido de remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região para reexame da matéria (Doc. 03), tendo a Primeira Turma daquele Tribunal,por unanimidade, negado provimento à remessa oficial, nos termos do seguinte acórdão (Doc. 04):



    [...]



    A União, então, interpôs recursos especial e extraordinário (Doc. 06 e 07), os quais foram sobrestados na origem (Doc. 08). declaração pela União, os quais foram rejeitados (Doc. 05).



     Em paralelo, o ente central ajuizou reclamação constitucional perante esse Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o n.º 30.459/MA e distribuída à relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. Na oportunidade, argumentou-se que a decisão exarada violaria frontalmente o teor da Súmula Vinculante n.º 37 desse Supremo Tribunal Federal (Doc. 09).



    Em 18/05/2018, o Min. Rel. Alexandre de Moraes julgou procedente o pedido formulado na Rcl n.º 30.459/MA, "de forma que seja cassada a decisão reclamada prolatada no processo 0036103-76.2012.4.01.3700" (Doc. 10)



    [...]



    Alguns anos depois, em 24/06/2021, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, concluiu que "o caso trata de questão já resolvida pelo Supremo Tribunal Federal e que o acórdão recorrido dissentiu do entendimento firmado em sede de repercussão geral", razão pela qual remeteu os autos para a Primeira Turma exercer juízo de retratação, consoante previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (Doc. 13).



    Veja-se que, na ocasião, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região ignorou a decisão proferida nos autos da Rcl n.º 30.465/MA, tendo o processo seguido seu curso regular, como se adecisão anterior não tivesse sido cassada por esse Supremo Tribunal Federal.



    Apesar disso, em 16/05/2022, a Primeira Turma do TRF da 1ª Região, em juízo de retratação, deu provimento à remessa oficial para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na ação coletiva (Doc. 14).



    Ocorre que, inconformado, o SINTRAJUFE/MA opôs embargos de declaração (Doc.15), os quais, em sessão virtual realizada no período de 26/04/2024 a 06/05/2024, foram acolhidos pela Primeira Turma do TRF da 1ª Região, tendo-se restabelecido o acórdão que já havia sido cassado por essa Suprema Corte. Confira-se trecho do voto do Desembargador Relator,acompanhado à unanimidade pelo órgão colegiado (Doc. 16):



    [...]



    Em 11/03/2025, a Primeira Turma do TRF da 1ª Região rejeitou os referidos aclaratórios, mantendo a indevida condenação da União (error in judicando), além do equívoco processual (error in procedendo) – Doc. 18.



    A União, então, pugnou pelo reencaminhamento do processo à Vice-Presidência do TRF1, para exame dos recursos especial e extraordinário interpostos, tendo em vista que o acórdão prolatado pela Primeira Turma da Corte Regional deixou de exercer juízo de retratação, situação que se amolda à hipótese prevista no art. 1.030, V, "c", do CPC (Doc. 19).



    [...]



    Veja-se que, muito embora a Primeira Turma do TRF1 tenha, inicialmente, exercido juízo de retratação por reconhecer a violação ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 37, o mesmo órgão colegiado, no julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária, reformou o acórdão anterior, concluindo pela manutenção do acórdão que negou provimento à remessa oficial, sob a justificativa de que a situação fática dos autos não está incluída na hipótese constante do Tema nº 600 da Repercussão Geral (RE 710.293/SC).” (grifo original)



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a medida liminar eventualmente concedida, para que sejam anulados os acórdãos exarados pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo n.º 0036103-76.2012.4.01.3700”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos por esta CORTE nos autos da RCL 30.459/MA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/05/2018, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 37, cujo teor é o seguinte: 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem ao verbete em questão: 



    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014)



    “Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013)



    O ato reclamado refere-se ao acórdão do TRF-1 que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União no Estado do Maranhão - SINTRAJUFE/MA, ora beneficiário, para, em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento à remessa oficial.



    Por oportuno, reproduzo os fundamentos utilizados no decisum:



    “Na hipótese dos autos, está demonstrado que os autores não postulam "isonomia" com servidores de outra carreira, mas, diferentemente, requerem a correção dos valores de auxílio-alimentação, e, para esse fim, indicam que outros servidores públicos federais, regulados pelo mesmo regime jurídico, e da mesma carreira, mas lotados em Tribunais Superiores recebem valores mais elevados. 



    De fato, ao julgar procedente o pedido em primeira instância, a controvérsia foi objeto de adequada solução, como se verifica da sentença (Id 84181111, fls. 152/159):



    [...]



    De tal modo, a situação fática examinada nos autos não está incluída no Tema 600 da Repercussão Geral (RE 710.293/SC), segundo o qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório.". 



    Nesse contexto, evidenciando-se a existência de óbices processuais constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o acórdão embargado deve ser retificado. 



    Em decorrência, deve o acórdão embargado ser integrado, com efeitos modificativos, com a finalidade de que, no exercício de juízo de retratação, seja confirmado o acórdão que, originalmente, negou provimento à remessa necessária. 



    Ante o exposto, integrando o acórdão embargado, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para, no exercício de juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento à remessa oficial, uma vez que a situação fática dos autos não está incluída na hipótese constante do Tema 600 da Repercussão Geral (RE 710.293/SC). 



    Encaminhem-se o processo à Vice-Presidência, para exame do recurso extraordinário ou recurso especial constante dos autos.” (eDoc. 17, fl. 3-4)



    Como se vê, ao ratificar o desprovimento da remessa necessária, a referida decisão manteve a sentença originária proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão que, por sua vez, condenou a União, ora Reclamante, “a pagar aos servidores substituídos as diferenças entre o que lhes foi pago a título de auxílio-alimentação e o que foi pago aos servidores dos Tribunais Superiores” (eDoc. 3, fl. 12).



    Conforme já assentei nos autos da RCL 30.459/MA, que teve por objeto a sentença condenatória proferida no mesmo processo originário que ora se discute (Processo 0036103-76.2012.4.01.3700) e cuja autoridade da decisão não foi observada pelo Tribunal reclamado, a equiparação do valor do auxílio-alimentação dos servidores de todos os órgãos do Poder Judiciário frente àquele pago aos servidores dos Tribunais Superiores viola o disposto na Súmula Vinculante 37.



    O entendimento reiterado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar casos análogos ao presente, é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário conceder diferenças salariais, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação local. Ofensas reflexas. Isonomia. Súmula nº 339 do STF. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Pacífico o entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia”. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 773.841 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO CRECHE. DIFERENÇA DE VALORES PAGOS AOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida. 2. É impossível ao Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, aumentar benefícios de servidores públicos, tais como auxílio-creche, com base no princípio da isonomia. Súmula Vinculante 37 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 968.262 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado (Processo 0036103-76.2012.4.01.3700), determinando que outro seja proferido em observância aos precedentes vinculantes desta SUPREMA CORTE.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente